Tribunal: TJPA
Processo: 0831175-84.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831175-84.2020.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. ALEGADA OSCILAÇÃO/SOBRETENSÃO NA REDE DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA À SEGURADORA SUB-ROGADA. TEMA 1.282/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR SEGURADORA CONTRA SENTENÇA QUE, EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE R$ 1.958,08, VALOR PAGO A SEGURADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS, AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS ALEGADOS E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELA SEGURADORA É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS ELÉTRICOS INDENIZADOS E SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; E (II) ESTABELECER SE A SEGURADORA SUB-ROGADA PODE INVOCAR PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR, ESPECIALMENTE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO É OBJETIVA, MAS EXIGE A COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

4.

A SEGURADORA COMPROVOU APENAS A OCORRÊNCIA DO DANO E O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, SEM DEMONSTRAR, DE FORMA TÉCNICA E INDIVIDUALIZADA, QUE A ALEGADA SOBRETENSÃO DECORREU DE ANOMALIA NA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA CONCESSIONÁRIA.

5.

OS DOCUMENTOS PRODUZIDOS NO ÂMBITO DA REGULAÇÃO DO SINISTRO, DESACOMPANHADOS DE ANÁLISE TÉCNICA ESPECÍFICA QUE ESTABELEÇA A ORIGEM DA FALHA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NÃO SATISFAZEM O ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC.

6.

A CONCESSIONÁRIA APRESENTOU PARECER TÉCNICO INDIVIDUALIZADO REFERENTE À UNIDADE CONSUMIDORA, À DATA DO EVENTO E À CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, INDICANDO INEXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIA OU INTERCORRÊNCIA OPERACIONAL APTA A JUSTIFICAR OS DANOS ALEGADOS, COM BASE EM RELATÓRIOS DE INTERRUPÇÕES E REGISTROS DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO.

7.

A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA E IDÔNEA PELA SEGURADORA REFORÇA A INSUFICIÊNCIA DA PROVA DO NEXO CAUSAL E IMPEDE A REFORMA DA SENTENÇA.

8.

A SUB-ROGAÇÃO DECORRENTE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA TRANSFERE À SEGURADORA APENAS DIREITOS MATERIAIS DO SEGURADO, NÃO ABRANGENDO PRERROGATIVAS PROCESSUAIS PERSONALÍSSIMAS DO CONSUMIDOR, COMO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CONFORME ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO TEMA 1.282 DOS RECURSOS REPETITIVOS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

RECURSO DESPROVIDO.

TESE DE JULGAMENTO
:

1.

A RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, EMBORA OBJETIVA, EXIGE A COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O DANO ALEGADO.

2.

A SEGURADORA SUB-ROGADA DEVE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NA AÇÃO REGRESSIVA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC.

3.

A SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA TRANSFERE APENAS DIREITOS MATERIAIS DO SEGURADO, NÃO ALCANÇANDO PRERROGATIVAS PROCESSUAIS PERSONALÍSSIMAS DO CONSUMIDOR, COMO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO ART. 6º, VIII, DO CDC.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
: CF/1988, ART. 37, § 6º; CPC, ARTS. 373, I E § 1º, E 85, §§ 8º E 11; CDC, ART. 6º, VIII.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
: STJ, RESP Nº 2.092.310/SP (TEMA 1.282), REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, J. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025; TJMS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823122-98.2020.8.12.0001, REL. DES. LUIZ ANTÔNIO CAVASSA DE ALMEIDA, 5ª CÂMARA CÍVEL, J. 17.11.2025; TJSC, APELAÇÃO Nº 5003161-75.2025.8.24.0045, REL. DES. ALEX HELENO SANTORE, OITAVA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 23.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, na qual a autora buscou a
restituição do valor de

R$ 1.958,08
, alegando ter indenizado segurado por danos elétricos em equipamentos e ter se sub-rogado nos respectivos direitos.

Sobreveio
sentença de ID n. 33200350
, pela qual foi rejeitada a preliminar de prescrição e, no mérito, julgado
improcedente
o pedido, ao fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre os danos narrados e falha na prestação do serviço da ré, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 400,00.

Irresignada, a autora interpôs
apelação de ID n. 33200351
, sustentando, em síntese, a tempestividade do recurso, a suficiência da prova documental produzida, a comprovação do nexo causal, a responsabilidade objetiva da concessionária e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a reforma integral da sentença para julgamento de procedência do pedido inicial.

Em seguida, a ré apresentou
contrarrazões de ID n. 33200356
, arguindo, preliminarmente, a
deserção
do recurso por alegada irregularidade no preparo e, no mérito, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de nexo causal e insuficiência da prova produzida pela apelante.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Na
apelação de ID n. 33200351
, a autora sustenta, em síntese, as seguintes
causas de pedir recursais
:
(1)
a sentença teria errado ao concluir pela ausência de nexo causal, porque os
laudos técnicos, relatórios de regulação, orçamentos, fotografias, apólice e comprovante de pagamento
demonstrariam que os danos decorreram de
oscilação/sobretensão na rede elétrica
;
(2)
os documentos juntados não poderiam ser desconsiderados pelo simples fato de terem sido produzidos no âmbito da regulação do sinistro, pois teriam sido elaborados por
empresas especializadas
;
(3)
a concessionária responde de forma
objetiva
pelos danos causados por falha na prestação do serviço de energia elétrica, nos termos da
Constituição, do Código Civil, do CDC e da regulamentação da ANEEL
;
(4)
eventos como descarga atmosférica e variação de tensão configurariam
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade da concessionária, não afastando sua responsabilidade;
(5)
caberia à ré demonstrar a inexistência de defeito no serviço ou alguma excludente de responsabilidade, ônus do qual não teria se desincumbido;
(6)
a seguradora, por força da
sub-rogação
, assumiria a posição jurídica do segurado e, por isso, seria aplicável ao caso o
Código de Defesa do Consumidor
, inclusive com pedido de
inversão do ônus da prova
; e
(7)
o valor pleiteado a título de ressarcimento corresponderia à
indenização efetivamente paga ao segurado
, sendo devido o reembolso com juros, correção monetária e inversão da sucumbência.

O recurso não merece provimento.

No caso concreto, embora a apelante sustente que os laudos técnicos, relatórios de regulação, orçamentos, fotografias, apólice e comprovante de pagamento seriam suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos experimentados pelo segurado e a alegada falha no fornecimento de energia elétrica, verifica-se que tal acervo, tal como articulado no recurso, não se mostrou apto a satisfazer o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Isso porque a apelação permanece em plano argumentativo genérico, limitando-se a afirmar a suficiência da documentação produzida no âmbito da regulação do sinistro, sem individualizar, de modo analítico, quais elementos técnicos concretos demonstrariam que a sobretensão apontada nos equipamentos decorreu, efetivamente, de anomalia imputável à rede de distribuição operada pela concessionária.

Em outras palavras, a autora comprovou, quando muito, a ocorrência do dano e o pagamento da indenização securitária, mas não estabeleceu, com a necessária densidade probatória, o liame causal entre o evento danoso e específica falha do serviço público prestado pela ré, circunstância indispensável mesmo em regime de responsabilidade objetiva, em que a dispensa da prova da culpa não elide a necessidade de demonstração do dano e do nexo etiológico.

De outro lado, a ré/apelada trouxe aos autos documentação técnica que confere suporte objetivo à tese defensiva, notadamente o
Parecer Comercial de ID n. 33200279
, cujo conteúdo é dotado de individualização e pertinência em relação ao caso concreto.

Com efeito, referido documento identifica expressamente a
conta contrato nº 108564890
, indica a
data exata do suposto evento danoso (06/06/2018)
, descreve a configuração técnica do fornecimento de energia, com menção ao
transformador nº CB508
, ao
alimentador UN-12
e à
Subestação UTN
, e consigna que foram efetuadas pesquisas nos sistemas da concessionária para apuração de eventual intercorrência capaz de justificar os danos alegados.

O parecer ainda registra, de forma categórica, a
inexistência de ocorrência no dia reclamado, bem como no dia anterior e no dia posterior
, apta a explicar o suposto dano elétrico, amparando tal conclusão em documentação de suporte, consistente em
Relatórios de Interrupções Individuais, Coletivas, procedentes e improcedentes
, além dos
Relatórios do Sistema de Transmissão e Distribuição de Energia
.

Trata-se, portanto, de prova técnica produzida com referência direta à unidade consumidora, à data do fato e à topologia do sistema elétrico envolvido, a qual, ausente impugnação técnica específica e idônea pela apelante, milita em favor da manutenção do juízo de improcedência.

Nesse contexto, não prospera a insurgência recursal, porquanto a apelante não apenas deixou de produzir prova robusta do fato constitutivo de seu direito, como também não logrou infirmar, de maneira concreta, a prova técnica apresentada pela concessionária, que afasta a existência de anormalidade operacional correlata ao sinistro narrado.

A mera invocação de responsabilidade objetiva, da sub-rogação securitária ou da disciplina consumerista não supre a deficiência da demonstração do nexo causal, tampouco autoriza, por si só, a inversão automática do ônus probatório em favor de pessoa jurídica plenamente estruturada para instruir a demanda regressiva que ajuizou.

Ademais, consoante a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.282 dos recursos repetitivos
, a sub-rogação decorrente do pagamento da indenização securitária transfere à seguradora os
direitos de natureza material
titularizados pelo segurado, mas
não abrange prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor
, por serem faculdades conferidas em razão de sua condição de vulnerabilidade na relação de consumo.

Conferir:

AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA . NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
A sub-rogação transfere à seguradora apenas os direitos de natureza material, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus da prova, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.282 dos recursos repetitivos
. Na ausência de hipóteses excepcionais que autorizem a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1º), cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva (CF, art . 37, § 6º), mas depende da comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos reclamados. (...). (TJ-MS - Apelação Cível: 08231229820208120001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 17/11/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2025) (Grifei).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . OSCILAÇÃO/PERTURBAÇÃO NA REDE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA ( CPC, ART. 373, § 1º). TEMA 1 .282/STJ. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR REGISTRO TÉCNICO DA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA E LAUDOS CORROBORATIVOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO (...) III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O STJ, no Tema 1.282, fixa que o pagamento do sinistro sub-roga a seguradora apenas em direitos materiais, não em prerrogativas processuais do consumidor (competência do art. 101, I, do CDC e inversão do ônus da prova do art . 6º, VIII), devendo eventual redistribuição do ônus probatório observar as regras do CPC e a teoria da distribuição dinâmica
. (...) (CPC, art. 85, § 11, e orientação do STJ) . IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 6º; CPC, arts. 373, § 1º, e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 405; Súmula 43/STJ; Enunciado n. 32 da Súmula do Grupo de Câmaras de Direito Civil do TJSC . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.092.310/SP (Tema 1 .282), rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19 .02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp n . 1.573.573/RJ, rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n . 1.336.265/SP, rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, j. 25.03.2019; TJSC, Apelação n . 5015273-27.2024.8.24 .0008, rel. Saul Steil, j. 25.03 .2025; TJSC, Apelação n. 5031265-32.2023.8 .24.0018, rel. Helio David Vieira Figueira dos Santos, j. 21 .11.2024; TJSC, Apelação n. 5001437-47.2022 .8.24.0043, rel. Joao Marcos Buch, j . 28.11.2023. Ementa elaborada nos termos da Recomendação n . 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa. (TJ-SC - Apelação: 50031617520258240045, Relator.: Alex Heleno Santore, Data de Julgamento: 23/09/2025, Oitava Câmara de Direito Civil) (Grifei).

Nessa perspectiva, a seguradora sub-rogada não assume, automaticamente, benefícios processuais previstos no Código de Defesa do Consumidor, como a
inversão do ônus da prova
fundada no art. 6º, VIII, do CDC, a qual permanece vinculada à posição subjetiva do consumidor lesado. Assim, embora a apelante possa exercer o direito regressivo em razão da sub-rogação, não lhe é dado invocar, apenas por essa condição, prerrogativa processual que o STJ reconheceu como insuscetível de transferência.

Nesses termos, à míngua de prova segura de que os danos indenizados decorreram de falha no serviço de distribuição de energia elétrica prestado pela apelada, e havendo nos autos elemento técnico específico em sentido contrário, impõe-se a preservação integral da sentença recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de ID n. 33200350, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID n. 33200350, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios recursais em favor da parte apelada para R$ 1.000,00
, os quais fixo por equidade, tudo nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC, observada, no mais, a condenação já fixada na origem.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2026